Tribunal: TJPA
Processo: 0007903-24.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007903-24.2011.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO LINOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA, ANTONIO JORGE BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: JAIR PALMEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO PROPOSTA CONTRA TRÊS RÉUS. DESISTÊNCIA DO AUTOR QUANTO AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO PROPRIETÁRIO E CONDUTOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO. CURATELA. PRECLUSÃO. MUDANÇA DE CURADORA. JULGAMENTO EXTRA-PETITA. DANO MATERIAL. PEDIDO FORMULADO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INDICAÇÕES NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO DO AUTOR. PRECLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO DO CONDUTOR DO VEÍCULO E PROVIDO DO PROPRIETÁRIO, À UNANIMIDADE.

Apelação do condutor do veículo.

Preliminares:

1. Preclusão do direito de alegar defeito na representação da curadora. Alegação apenas em Apelação.

2. Não há julgamento extra-petita se na petição inicial está claramente delimitado como um dos pedidos do autor a responsabilidade do réu pelos danos materiais que lhe teriam sido impingidos.

Mérito:

3. Os elementos elencados no boletim de ocorrência de acidente de trânsito levam a concluir pela imprudência ou imperícia do condutor do automóvel colidindo a bicicleta conduzida pelo autor da ação por trás e elidem a alegação defensiva de que foi o condutor da bicicleta quem colidiu com o automóvel ao desviar de um monte de entulhos à margem da via, por consequência, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima.

4. Preclusão da insurgência quanto a não oitiva do autor da ação, a qual deveria ser formalizada a tempo e modo oportuno, ou seja, em audiência quando o magistrado acatou a alegação da representante legal do autor, segundo a qual, em razão de seu estado de saúde e sequelas do acidente, ele não teria condições de comparecer em audiência e falar.

5.
Recurso do condutor conhecido e desprovido, à unanimidade.

Apelação do proprietário do veículo.

6. A sucumbência do autor da ação em relação ao proprietário do veículo é motivo para sua condenação em honorários sucumbenciais em favor do patrono desse, nos termos do artigo 85, caput, do CPC.

7. Eficácia da condenação em honorários sucumbências em desfavor do autor suspensa ante a gratuidade da justiça deferida a ele.

8. Recurso do proprietário conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelação interpostas por ANTÔNIO JORGE BARBOSA DE OLIVEIRA e ANTÔNIO LINOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA contra sentença que, nos autos da “ação para ressarcimento de danos decorrentes de ato ilícito com pedido de tutela antecipada” proposta por JAIR PALMEIRA DE SOUZA, representando por sua curadora ALESSANDRA SOUSA DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial.

Na exordial, o Autor, ora apelado, relata que “no dia 05.01.2009, por volta de 17h30min, retornando de seu trabalho, trafegava tranquilamente em sua bicicleta, na Cidade Nova IV, quando na confluência da Rua SN 17 com WE 41, foi abruptamente colhido por um veículo automotor que trafegava no mesmo sentido em que se deslocava”; afirma que “o veículo trafegava em alta velocidade, e após colidir violentamente com a bicicleta/ciclista perdeu o controle e atingiu duas casas comerciais, localizadas na esquina da WE-41”. “O requerente com a colisão foi brutalmente arremessado ao chão, tendo, ato continuo, batido com a cabeça, ficado inconsciente e com um grande ferimento exposto, segundo as declarações de populares que estavam no local e comprovação médica”.

Relatou que o veículo era conduzido pelo requerido ANTÔNIO JORGE BARBOSA DE OLIVEIRA, autorizado por seu pai ANTÔNIO LINOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA, detentor da posse do automóvel, cuja propriedade era de LUIS LEVINO BATISTA VIEIRA.

Alegou que “ gravidade do acidente sofrido pelo ora suplicante é traduzida pelo estado grave e irreversível em que até a presente data - decorridos já mais de dois anos e meio do evento - se encontra : o requerente pouco fala, não se locomove, havendo dificuldade em se entender o que deseja, não apresenta coordenação motora, e mesmo coordenação de suas necessidades fisiológicas, não transmite suas vontades, não se alimenta sem que tenha a ajuda de outra pessoa, estando mesmo em uma situação bastante difícil e irreversível.

Diante disso, o Autor pretende a condenação dos requeridos ao pagamento dos danos materiais “em caráter definitivo, equivalente a 1 SM mês, considerando-se a data do sinistro,

até a data em que venha o requerente a completar 65 (sessenta e cinco) anos, idade média prevista para a aposentadoria junto a Previdência Social”, além da condenação pelos danos morais “na quantia equivalente a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), atualizados por ocasião da condenação”.

Considerando que o requerido LUIS LEVINO BATISTA VIEIRA não foi encontrado para ser citado, o autor requereu a sua exclusão da lide.

O réu ANTÔNIO LINOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA apresentou contestação alegando sua ilegitimidade passiva, pois o seu filho Antônio Jorge era o proprietário do veículo, assim como o conduzia no momento do acidente. No mérito, alegou que o motorista do veículo, “ao tentar ultrapassar o autor que estava em sua bicicleta, sem nenhum equipamento de proteção, movimentou sua bicicleta em direção ao meio da pista e ao tentar desviar de um entulho deixado no canto lateral direito da pista, desequilibrou-se e chocou-se com o veículo acima na lateral direita projetando-se para cima do capô do veículo, tirando completamente a visão do motorista do carro, que em fração de segundos não pôde mais dar direção ao carro, atingindo a parede de dois estabelecimentos comerciais”; afirma que a culpa do acidente foi exclusiva da vítima.

O réu ANTÔNIO JORGE BARBOSA DE OLIVEIRA também apresentou contestação aduzindo culpa exclusiva da vítima “ao se aproximar do automóvel, bem como pela atitude imprópria na condução da sua bicicleta, posto que todos os procedimentos de segurança não foram rigorosamente observados pela parte requerente.

Após a instrução do processo,
o juízo
a quo
sentenciou o feito reconhecendo a ilegitimidade do requerido ANTÔNIO LINOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA “pois não há embasamento legal, primeiro por ser o segundo requerido maior de idade e, segundo por restar comprovada a sua independência financeira. (...) Sendo assim, o terceiro requerido não possui qualquer responsabilidade na demanda, devendo ser excluído da lide”. Na parte dispositiva, prolatou a seguinte decisão:

Diante do exposto, enfrentados as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 03 pedidos formulados na inicial, para:

CONDENAR o segundo requerido:

a) ao pagamento de indenização por danos materiais a título de pensão mensal correspondente a 1 (um) salário mínimos mensal, acrescidos ainda de 13° salário e férias anuais, cujos valores da pensão são devidos desde a data do acidente, com vencimento para todo dia 05 de cada mês, da seguinte forma:

Determinada a pensão mensal em salário mínimo, as parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez, e calculadas com base no salário mínimo vigente à data de cada vencimento, atualizado com correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação. Já as vincendas devem ter por base o valor do salário mínimo em vigor no dia do respectivo pagamento, somente acrescido de juros e correção monetária na hipótese de inadimplemento.

b) ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do acidente (Sumula 54 STJ) e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC, a partir desta data, devendo ser abatido o montante equivalente ao valor do seguro obrigatório (DPVAT) na data do efetivo pagamento.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em relação ao réu Antônio Linomar Fernandes de Oliveira, pelos fundamentos acima expostos.

Determino a exclusão da lide do réu Luis Levino Batista Vieira, conforme requerimento do autor de lis. 61-A.

Inconformados com a
sentença
, os Réus interpuseram apelação.

ANTÔNIO JORGE BARBOSA DE OLIVEIRA alegou, preliminarmente, a ilegitimidade da parte autora por defeito de representação. Afirma que ao se verificar fato novo de que Alessandra Souza dos Santos, não é e talvez nunca tenha sido curadora da suposta vítima, consequentemente, o processo deveria ter sido extinto por falta de legitimidade ativa; aduz que houve cerceamento de defesa, pois o magistrado deixou de enfrentar a impugnação do boletim de ocorrência, o que ocasionou a sua condenação; e que houve julgamento extra-petita pois o pedido de danos materiais fora indeferida em tutela antecipada.

No mérito, alegou falta de enfrentamento das teses defesa violando o art. 489, § 1°, IV do CPC e art 93 da IX da CF/88. Afirmou que o magistrado sentenciante não se manifestou sobre a alegação de culpa exclusiva da vítima; defende que não há provas suficientes a justificar a condenação e que deve ser afastada a responsabilidade objetiva em fatos ocorridos entre particulares.

O réu
ANTÔNIO LINOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA apresentou apelação se insurgindo contra a não condenação em honorários advocatícios em favor dos seus patronos. Afirmou que “apesar de acolher a ilegitimidade passiva do apelante, o juízo de piso deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos do apelante”.

Aduz que em “atenção ao Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, uma vez que, deu existência ao surgimento do processo”.

Contrarrazões do apelado requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento da apelação de ANTÔNIO JORGE BARBOSA DE OLIVEIRA, enquanto deixou de se manifestar sobre o recurso de
ANTÔNIO LINOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA, “posto que impugna tão somente os valores a título de honorários advocatícios”.

Determinei que os apelantes apresentassem justificativa para o pedido de gratuidade das custas recursais.

O apelante ANTÔNIO JORGE BARBOSA DE OLIVEIRA apresentou comprovante de recolhimento do preparo, enquanto que o apelante
ANTÔNIO LINOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA apresentou petição informando que seu patrono “é advogado autônomo, possui 4 filhos, sendo três desses menores, portanto, todo valor auferido mensalmente está comprometido, inviabilizando suprir a custas processuais, em prejuízo de seu próprio sustento”. Juntou documentos.

Em decisão ID 5327160, indeferi o pedido de gratuidade e concedi prazo para o pagamento das custas recursais.

Em cumprimento a determinação, o recorrente comprovou o pagamento das custas do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 23 de março de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, passo a analisar as apelações.

2. DA APELAÇÃO DE ANTÔNIO JORGE BARBOSA DE OLIVEIRA.

Em preliminar, devem ser afastadas as alegações do recorrente.

Quanto a ilegitimidade ativa do autor por defeito na sua representação legal, nada a corrigir. Primeiro porque se havia dúvida quanto ao fato da ex-companheira do autor ser a sua curadora, o apelante deveria ter alegado no momento oportuno, precluindo o seu direito de alegar somente em recurso. Ademais, junto com a petição inicial, a curadora apresentou termo de curadora provisória firmado junto a 2ª Vara Cível de Ananindeua (ID 2694809, fl. 16 dos autos físicos).

O fato de ter ocorrido uma substituição da curadora em momento posterior, aparentemente por divergência entre os familiares, em nada prejudica a legitimidade do autor e de sua representante legal para pleitear o seu direito em juízo.

O alegado cerceamento de defesa por valoração equivocada do boletim de ocorrência é matéria de mérito.

E a alegação de julgamento extra-petita com relação aos danos materiais também é desprovida de fundamento. Na petição inicial está claramente delimitado como um dos pedidos do autor a responsabilidade do réu pelos danos materiais que lhe teriam sido impingidos. O fato do juízo de origem ter indeferido tal pedido em antecipação de tutela, certamente, não o exclui dos pedidos do autor.

No mérito, o Recorrente argui falta de enfrentamento das teses defesa violando o art. 489, § 1°, IV do CPC e art 93 da IX da CF/88. Afirmou que o magistrado sentenciante não se manifestou sobre a alegação de culpa exclusiva da vítima; defende que não há provas suficientes a justificar a condenação e que deve ser afastada a responsabilidade objetiva em fatos ocorridos entre particulares.

Em verdade, os fatos colocados a julgamento não atraem a responsabilidade objetiva, conforme equivocadamente fundamentou o juízo sentenciante. Entretanto, as provas coligidas aos autos demonstram a culpa do réu, ora apelante, nos danos sofridos pelo autor.

E aqui não se está a falar do boletim de ocorrência registrado pela companheira do autor 6 meses após o sinistro, como aduz o recorrente. A prova dos autos que, ao meu sentir, deixa clara a responsabilidade do réu é o boletim de ocorrência de acidente de trânsito elaborado pelo Departamento Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua na data e, logo após a ocorrência. Ali está descrito em pormenores suficientes a dinâmica dos fatos, levando-me a concluir que o veículo conduzido pelo réu foi o causador do acidente.

Vê-se que, ao descrever os pontos de impactos nos dois veículos envolvidos, bicicleta do autor e automóvel do réu, é indicado a parte frontal do automóvel e a parte traseira da bicicleta. De igual modo, o histórico do acidente relata que “os veículos 01 e 02 trafegavam na travessa SN-17, sentido Av. D. Vicente Zico e que as proximidades da Tv. WE 41 o veículo 01 colidiu com o seu terço anterior no terço posterior do veículo 02”. Na conclusão, o boletim de ocorrência de acidente de trânsito sugere, mediante os fatos observados no local, que o condutos do veículo 01 infringiu o artigo 169 do CTB, o qual tipifica a conduta de dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança.

Todos esses elementos levam a concluir pela imprudência ou imperícia do condutor do automóvel colhendo a bicicleta conduzida pelo autor da ação por trás e elidem a alegação defensiva de que foi o condutor da bicicleta quem colidiu com o automóvel ao desviar de um monte de entulhos à margem da via.

Outro ponto destacado pelo apelante seria o cerceamento de defesa provocado pelo juízo de 1º grau ao deixar de ouvir o autor da ação. Primeiro, salvo em caso de confissão, o que não parece provável, não vejo como o depoimento do autor da ação poderia beneficiar a tese defensiva. De todo modo, a alegação do réu está preclusa, pois sua insurgência deveria ter ocorrido a tempo e modo oportuno, ou seja, em audiência quando o magistrado acatou a alegação da representante legal do autor, segundo a qual, em razão de seu estado de saúde e sequelas do acidente, ele não teria condições de comparecer em audiência e falar.

Sendo assim, a hipótese se subsume ao art. 186 do Código Civil o qual dispõe que
''aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano
a outrem, ainda que exclusivamente
moral
, comete ato ilícito
".

Cometido o ato ilícito nasce o direito a reparação, nos termos do artigo 927, do mesmo Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Diante disso, é de se desprover o apelo para manter a sentença de procedência em relação ao réu Antônio Jorge Barbosa de Oliveira.

3. DA APELAÇÃO DE ANTÔNIO LINOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA.

O réu Antônio Linomar Fernandes de Oliveira, cujos pedidos do autor foram julgados improcedentes em relação a si, insurge-se contra a parte da sentença que não condenou a parte autora em honorários sucumbenciais.

Inicialmente, cumpre registrar que o réu possui legitimidade concorrente com o seu patrono para recorrer de decisão que diz respeito aos honorários de sucumbência. Tal entendimento ficou firmado em decisão do Superior tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1776425/SP, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CPC DE 2015. LEGITIMIDADE RECURSAL CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO.

1. A regra do art. 99, §5º, do CPC, não trata da legitimidade recursal, mas da gratuidade judiciária e, notadamente, do requisito do preparo, deixando claro que, mesmo interposto recurso pela parte que seja beneficiária de gratuidade judiciária, mas que se limite a discutir os honorários de advogado, o preparo deverá ser realizado acaso o advogado também não seja beneficiário da gratuidade.

2. Não há confundir esse requisito de admissibilidade com aquele relativo à legitimidade recursal concorrente da parte e do próprio titular da verba de discutir os honorários de advogado.

3. A própria parte, seja na vigência do CPC de 1973, inclusive após o reconhecimento do direito autônomo dos advogados sobre a verba honorária, ou mesmo na vigência do CPC de 2015, pode interpor, concorrentemente com o titular da verba honorária, recurso acerca dos honorários de advogado.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(REsp 1776425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)

Sendo assim, adentrarei o mérito do pedido recursal.

Afirma o apelante que, “uma vez apresentada a contestação, já está formada a relação processual, e tendo sido acolhida a preliminar de ilegitimidade: aduzida na contestação, deve o autor suportar a condenação pela extinção sem julgamento do mérito com relação à parte ilegitimamente inserida no polo passivo da demanda, nos termos do artigo 85 do CPC”; afirma também que o caso atrai a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa a instauração da lide deve suportar as despesas decorrentes.

De fato, assiste razão ao apelante.

O artigo 85, caput, do CPC, é peremptório:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

No caso dos autos, verifica-se que o autor da ação propôs a demanda contra Antônio Linomar Fernandes de Oliveira, na qualidade de proprietário do veículo causador do acidente e contra seu filho Antônio Jorge Barbosa de Oliveira, que conduzia o automóvel.

Em sentença, o juízo de origem declarou:

(...) “quanto a responsabilidade do terceiro requerido, não entendo prosperar, pois não há embasamento legal, primeiro por ser o segundo requerido maior de idade e, segundo por restar comprovada a sua independência financeira.

Nos termos do Inciso I, do artigo 932 do Código Civil, ‘são também responsáveis pela reparação civil:(...) I -1 - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;

Sendo assim, o terceiro requerido não possui qualquer responsabilidade na demanda, devendo ser excluído da lide”.

Mais adiante afirma a sentença:

“Em relação ao réu Antônio Linomar Fernandes de Oliveira, entendo pela improcedência dos pleitos autorais, vez que o autor Antônio Jorge Barbosa de Oliveira era maior de idade à época do fato”.

Todavia, apesar de julgar improcedentes os pedidos em relação ao apelante, o juízo “a quo” deixou de aplicar a norma legal referente aos honorários de sucumbência.

Essa omissão deve ser dirimida pela atuação jurisdicional do tribunal, em vista do efeito devolutivo da apelação o qual permite a “apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado” (artigo 1.013, §1º, do CPC).

Ademais, nos termos do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, se excluído um dos réus da ação, devem incidir honorários de sucumbência em favor de seu patrono, conforme a regra geral do artigo 85, §2º, do CPC.

É o que se depreende do seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS CO-EXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2º, DO CPC.

1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 09/01/2018. Recurso especial interposto em 11/03/2020 e concluso ao Gabinete em 21/10/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/2015.

2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, se é adequada, na hipótese dos autos, a fixação dos honorários advocatícios em 3% do valor da execução, em razão da extinção do processo quanto a um dos co-executados, declarado parte ilegítima.

3. Devidamente analisada e discutida a questão controvertida, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

4. A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15.

5. Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos dois executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face do outro, sem "substituição" da parte ré. Aplicabilidade da regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC/15.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1895919/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

Assim, considerando que o autor da ação sucumbiu de seu pedido em relação ao réu Antônio Linomar Fernandes de Oliveira, por força do artigo 85, da Lei Processual, deve ser condenado a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Isto posto, é de se prover o recurso para condenar o autor da ação nas verbas sucumbenciais em relação ao réu Antônio Linomar Fernandes de Oliveira.

Na forma do artigo 85, §2º, do CPC, arbitro tais verbas em 10% sobre o valor atualizado da causa, deixando claro, desde logo, que a exigibilidade desta decisão fica sob condição suspensiva de que falar o artigo 98, §3º, do CPC, tendo em vista que o autor da ação é beneficiário da justiça gratuita.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto,
conheço os recursos para:

a)

Conheço do recurso aforado pelo réu por
Antônio Jorge Barbosa de Oliveira, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que lhe condenou a reparar os danos suportados pelo autor da ação.

Na forma do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação.

b)

Conheço do apelo interposto por
Antônio Linomar Fernandes de Oliveira, que foi excluído da lide, DOU-LHE PROVIMENTO, condenando o autor, ora apelado, nos honorários sucumbenciais do patrono do recorrente, único pedido formulado em seu recurso.

Na forma do artigo 85, §2º, do CPC, arbitro tais verbas em 10% sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade desta decisão fica sob condição suspensiva de que falar o artigo 98, §3º, do CPC, tendo em vista que o autor da ação é beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 10/05/2022